Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (ADVOGADO), JENNIFFER SANTOS BRANDAO - CPF: 039.254.611-67 (AGRAVANTE), RAFAEL ANDREJANINI - CPF: 008.296.221-95 (AGRAVADO), GUILHERME SILVA DE ASSIS - CPF: 043.724.401-62 (ADVOGADO), JENNIFFER SANTOS BRANDAO 03925461167 - CNPJ: 24.907.004/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 004.407.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDMILLA MARTINS - CPF: 979.167.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-

ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CITAÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA -
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL (MEI) - CONFUSÃO PATRIMONIAL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE
-
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Tratando-se de empresário individual, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica respondem com seu patrimônio pelas obrigações assumidas, sejam as contraídas pela pessoa física ou pela pessoa jurídica
.

2. Ainda que a citação tenha recaído apenas em nome da pessoa física, não há que se falar em nulidade de citação ou ilegitimidade, pois, juridicamente, o microempresário individual é considerado o próprio titular da empresa.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JENNIFFER SANTOS BRANDAO - MEI
contra a

decisão proferida no
Cumprimento de Sentença

n. 1002116-46.2018.8.11.0002
, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por
RAFAEL ANDREJANINI
,

que não conheceu da arguição de nulidade de citação, conforme Id. 176877835 dos autos principais.

A parte agravante alega, em síntese, que é pessoa jurídica inscrita no CNPJ 24.907.004/0001-16
,
não foi intimada e a execução está recaindo na pessoa física da representante legal da empresa.

Informa que o objeto desta ação é o não cumprimento do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e o requerido
THYAGO DA SILVA OLIVEIRA
e que a citação foi direcionada à pessoa física, no entanto, foi a pessoa jurídica que integrou o negócio jurídico.

Defende a existência de vício insanável na citação que deve ser pessoal e o vício pode ser suscitado a qualquer tempo, bem como que a pessoa jurídica emissora do cheque sequer esteve envolvida no contrato.

Assevera que a ausência de citação inviabilizou a defesa por completo, pois o cheque objeto da lide foi emitido pelo CNPJ 24.907.004/0001-67, ou seja, pessoa jurídica, contudo, a ação pretende a responsabilização pessoal da requerida sem a devida desconsideração da personalidade jurídica, sendo que sequer deveria ser incluída na relação processual, uma vez que não foi parte celebrante do contrato.

Argumenta que por se tratar de matéria que o juiz deve decretar de ofício, não incide a preclusão, sendo necessária a reforma da decisão agravada para determinar a nulidade dos atos processuais ante a ausência de citação correta da parte requerida.

Ao final, requer o provimento do recurso para decretar a nulidade do processo desde a ordem de citação da empresa requerida.

Contrarrazões apresentadas no Id.
263638796 com impugnação
à
justiça gratuita e, no mérito,
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. D
ESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
RAFAEL ANDREJANINI

promove
u
o
Cumprimento de Sentença

n.
1002116-46.2018.8.11.0002
,

em trâmite na
1ª Vara Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, em desfavor de

JENNIFER SANTOS BRANDÃO,
JENNIFFER SANTOS BRANDAO
–
MEI

e
THYAGO DA SILVA OLIVEIRA
,

objetivando o

recebimento d
o valor de R$ 41.393,38
.

Instaurado o cumprimento de sentença em
01/03/2019
(Id.
18399017
dos autos principais),
a agravante foi intimada em 03/12/2020 (Id.
47173718), ocasião
em que se manifestou nos autos requerendo a anulação de todos os atos a partir da audiência de conciliação realizada na fase de conhecimento.

Em seguida,
a
magistrad
a

a quo
rejeitou o pedido (impugnação) de nulidade dos atos processuais
(Id. 143283226)
.

Inconformada, recorre a
exe
cutada
, ora agravante.

Pois bem.

De plano
rejeito
a impugnação a justiça gratuita concedida
à agravante
neste recurso, visto que
a parte impugnante não apresenta provas de que a beneficiária possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, a
controvérsia reside
em aferir a
existência de vício
n
a
citação
da parte agravante.

A parte agravante alega a existência de vício insanável na citação que deve ser pessoal, pois a pessoa jurídica inscrita não foi intimada e a execução está recaindo na pessoa física da representante legal da empresa.

No caso, verifica-se que
a ação foi ajuizada contra
JENNIFER SANTOS BRANDÃO, JENNIFER SANTOS BRANDÃO - ME
I

e
THYAGO DA SILVA OLIVEIRA

e

em 28/05/2018 houve a citação
da
ação na pessoa de
JENNIFER SANTOS BRANDÃO
e
THYAGO DA SILVA
OLIVEIRA

(Id. 13409038
dos autos principais
), ainda

na fase
de conhecimento
do processo principal
,
sendo que os requeridos permaneceram silentes nos autos.

A pessoa jurídica referida pela agravante se trata de microempresa individual, de modo que não há distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica, sobretudo porque o microempreendedor individual (MEI) responde pessoalmente por suas obrigações, não havendo separação patrimonial entre o empresário e a empresa.

Nesse contexto, mesmo que a citação tenha recaído apenas em nome da pessoa física,

não há que se falar em nulidade de citação ou ilegitimida
de
, pois, juridicamente, o microempresário individual é considerado o próprio titular da empresa.

Isto
porque,

o
microempreendedor individual não possui uma personalidade jurídica distinta da sua própria.

A
liás, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
já fixou entendimento de que
"a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica".
(REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016).

S
endo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma
e vice-versa
, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário
individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas. 3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016,
DJe
10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (
AREsp
508.190, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Publicação em 4/5/2017). 4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e
arts
. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
DJe
de 2.6.2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial
pela alínea c do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In
casu
, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA NO POLOI PASSIVO – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PATRIMÔNIO ÚNICO –

DESNECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o STJ, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial)”. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 2/10/2023.)

(N.U 1007241-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CHEQUE NOMINAL - MICROEMPRESA - LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA - EXTINÇÃO DO FEITO - INDEVIDA - SENTENÇA CASSADA. - Como a personalidade da microempresa se confunde com a pessoa física do empresário que lhe dá o nome, o empresário possui legitimidade ativa para ajuizar ação de execução fundada em cheque nominal à sua microempresa. (TJMG - AC: 10079110305087001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019).

Portanto, o empresário individual não tem personalidade jurídica distinta da pessoa física e assume o risco da atividade empresarial em seu próprio nome, inexistindo vício na citação que ocorreu em
nome da pessoa física.

Ante o exposto,
nego

p
rovimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025